Tribunal: TJSP
Processo: 2270526-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
- Agravo de instrumento – Benefício indeferido – Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270526-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
IMACULADA DA SILVA RESENDE, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270526-13.2019.8.26.0000 -Voto no 29975
2
Agravo de Instrumento no 2270526-13.2019.8.26.0000
Agravante: Imaculada da Silva Resende
Agravado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados NPLI
Juíza: Raquel Machado Carleial de Andrade
Comarca: São Paulo 20a Vara Cível do Foro Central
Voto 29975
JUSTIÇA GRATUITA
- Agravo de instrumento
Benefício indeferido

Requerente que preenche os requisitos para ser
beneficiária da justiça gratuita, nos termos da
legislação vigente Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão de fls. 21/22 dos autos principais que, na
ação de obrigação de fazer1 ajuizada por Imaculada da Silva Resende
em face de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados NPLI, indeferiu o pedido de justiça gratuita da autora.
A agravante requer a reforma da decisão,
para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça, sustentando que não
possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao
seu sustento e de sua família.
Recebido
e
processado
o
recurso,
dispensou-se a contraminuta, por ausência de citação do agravado.
É o relatório.
A r. decisão agravada foi proferida nos
seguintes termos:
1 Valor da causa: R$ 2.221,85 em outubro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270526-13.2019.8.26.0000 -Voto no 29975
3
“Vistos.
A autora tem domicílio em VARGINHA/MINAS GERAIS, tendo
optado, por mera liberalidade, ajuizar a ação no foro do
domicílio da ré, sito em outro Estado da federação.
Quisesse a benesse legal, deveria ter aforado a demanda na
Comarca em que reside.
(...)
Assim indefiro os benefícios da gratuidade. Recolha a autora as
custas processuais e despesas para citação em 15 dias.
Intime-se”
O recurso merece guarida.
A agravante, aposentada, apresentou nos
autos principais declaração de hipossuficiência (fl. 25) e de ausência de
entrega de declaração de imposto de renda (fls. 28/29).
Saliente-se, ademais, que o simples fato
de ter contratado advogado particular em foro distinto de seu domicílio
não impede a concessão do benefício, nos termos do artigo 99, § 4o, do
Código de Processo Civil.
Assim, na espécie, a concessão do
benefício não se mostra incompatível com a alegada situação da parte,
nem afasta o instituto da sua real função, e pode ser cassada a qualquer
momento, desde que novos elementos comprovem que a parte tinha ou
passou a ter condições de arcar com as despesas do processo, sem
prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
para conceder o benefício da gratuidade de justiça.
MARINO NETO
Relator